Tribunal: TJDFT
Processo: 0750847-56.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
AGRAVO INTERNO. INDEFERIMENTO DE JUSTIÇA GRATUITA. DECISÃO MONOCRÁTICA. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Pelo princípio da dialeticidade, cabe ao Recorrente impugnar as razões lançadas na decisão, buscando demonstrar a existência de erro in procedendo ou in judicando, a merecer a declaração de nulidade ou novo julgamento.
2. Tendo o recorrente optado por não impugnar o fundamento central da decisão que indeferiu a justiça gratuita, é certo que o agravo interno padece de adequação ou regularidade formal.
3. Uma vez operada a preclusão para comprovação dos pressupostos para deferimento da gratuidade de justiça, não se analisa questão não arguida em momento oportuno.
4. RECURSO NÃO CONHECIDO.